Tribunal: TJES
Processo: 5001456-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001456-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADELIA PINHO CAMPOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1077051, proferida pelo
JUÍZO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrada por
ADÉLIA PINHO CAMPOS DE OLIVEIRA, DALVA BIS VIANA, ELSIONE MARIA SARTORE, ERLY RABELLO DE CARVALHO GUZZO, GILNÉIA MARIA MARCHIORI PEREIRA, LEIDIMERE PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PENHA CAMPOS FRANÇA, MARIA DAS GRAÇAS VIANNA SOARES, MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, MARIÂNGELA LOUREIRO DUARTE MINEGUSSI, ROSALBA LIMA COUTINHO, SANDRA MARTINS COSTA, SIMONE CÂNDIDO SANTOS PIZZOL
e
IVANETE FRANCO BARRETO
, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo Recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de Cumprimento de Sentença, no valor de R$ 45.383,26 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), determinando, outrossim, que somente com o advento da preclusão, deve ocorrer a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento dos honorários sucumbenciais da Execução Principal e Precatórios para pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na pertinente fase de Cumprimento de Sentença.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que a determinação de cisão do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados para a fase de conhecimento e os fixados para a fase de execução, em regimes de pagamento diferentes (RPV e Precatório) configura violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, haja vista tratar-se de mesmo credor, mesma titularidade, havendo a verba fixada no mesmo processo, apenas em fase distinta.

Destaca, outrossim, que o entendimento vai de encontro à tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.347.736/RS, firmada sob a sistemática de Recursos Repetitivos.

Nesse sentido, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o integral provimento do Recurso.

Em Decisão (Id. 1111014) restou indeferido o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.

Contraminuta (Id. 1461386), os Recorridos pugnaram pelo não conhecimento do Agravo por ausência de juntada de procurações (documentos obrigatórios) e no mérito pela manutenção da Decisão Agravada.

Regularização do instrumento com a juntada de documentos de representação das partes Recorridas (Id. 1648009), sanando o vício de regularidade formal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 21 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1077051, proferida pelo
JUÍZO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrada por
ADÉLIA PINHO CAMPOS DE OLIVEIRA, DALVA BIS VIANA, ELSIONE MARIA SARTORE, ERLY RABELLO DE CARVALHO GUZZO, GILNÉIA MARIA MARCHIORI PEREIRA, LEIDIMERE PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PENHA CAMPOS FRANÇA, MARIA DAS GRAÇAS VIANNA SOARES, MARIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, MARIÂNGELA LOUREIRO DUARTE MINEGUSSI, ROSALBA LIMA COUTINHO, SANDRA MARTINS COSTA, SIMONE CÂNDIDO SANTOS PIZZOL
e
IVANETE FRANCO BARRETO
, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo Recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de Cumprimento de Sentença, no valor de R$ 45.383,26 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), determinando, outrossim, que somente com o advento da preclusão, deve ocorrer a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento dos honorários sucumbenciais da Execução Principal e Precatórios para pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na pertinente fase de Cumprimento de Sentença.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que a determinação de cisão do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados para a fase de conhecimento e os fixados para a fase de execução, em regimes de pagamento diferentes (RPV e Precatório) configura violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, haja vista tratar-se de mesmo credor, mesma titularidade, havendo a verba fixada no mesmo processo, apenas em fase distinta.

Destaca, outrossim, que o entendimento vai de encontro à tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.347.736/RS, firmada sob a sistemática de Recursos Repetitivos.

Em Decisão (Id. 1111014) restou indeferido o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

"Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias.

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na hipótese, por ocasião da Decisão agravada, o Juízo singular consignou, expressamente, que a expedição de Requisição de Pequeno Valor e de Precatório, para recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento e de Cumprimento de Sentença, respectivamente, somente virá a ocorrer quando operada a preclusão das vias recursais cabíveis sobre o
decisum
em questão, o que por si só, em um primeiro momento, já afastaria a necessidade de imposição de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada, notadamente diante da interposição do presente Recurso.

Não obstante, aprofundando o estudo em relação às peculiaridades do caso concreto, verifica-se tratar-se de determinação exarada pelo Juízo de Primeiro Grau em Decisão que apreciou a impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pela Recorrente e que fixou, de forma autônoma em relação à obrigação estabelecida no Título Judicial posto em execução, honorários advocatícios em relação ao êxito do Exequente no procedimento executivo.

Neste caminhar deve-se ter por norte que, ao fixar a tese repetitiva no Recurso Especial nº 1.347.736/RS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça parte da premissa da autonomia da execução dos honorários advocatícios fixados em momentos distintos, nas diversas fases processuais, como título judiciais autônomos a ensejarem a possibilidade de execução autônoma desses créditos, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
.

2.
A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor.

3.
Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" titularizado pela parte vencedora da demanda.

4.
Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.

5.
Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal".

Art. 100, § 8º, da CF.

6. O art. 100, § 8º, da CF não proíbe, nem mesmo implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar que o exequente se utilize de maneira simultânea - mediante fracionamento ou repartição do valor executado - de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório).

7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente.
Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual.

8
. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ.

9.
Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal".

10
. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

11
. O fracionamento proscrito pela regra do art. 100, § 8º, da CF ocorreria apenas se o advogado pretendesse receber seus honorários de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em precatório. Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV, quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente siga o regime de precatório. E não ocorrerá fracionamento porque assim não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a exemplo do que acontece nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja considerado por credor individualmente considerado.

RE 564.132/RS, submetido ao rito da repercussão geral 12. No RE 564.132/RS, o Estado do Rio Grande do Sul insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça local que assegurou ao advogado do exequente o direito de requisitar os honorários de sucumbência por meio de requisição de pequeno valor, enquanto o crédito dito "principal" seguiu a sistemática dos precatórios. Esse recurso foi submetido ao rito da repercussão geral, considerando a existência de interpretações divergentes dadas ao art. 100, § 8º, da CF.

13.
Em 3.12.2008, iniciou-se o julgamento do apelo, tendo o relator, Ministro Eros Grau, negado provimento ao recurso, acompanhado pelos votos dos Ministros Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito. O Ministro Cezar Peluso abriu a divergência ao dar provimento ao recurso. Pediu vista a Ministra Ellen Gracie. Com a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram conclusos ao Min. Luiz Fux em 23.4.2012.

14
. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios.

15
. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese para o art. 100, § 8º, da CF, e por tabela para os arts. 17, § 3º, da Lei 10.259/2001 e 128, § 1º, da Lei 8.213/1991, neste recurso apontados como malferidos.

16
. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(
STJ
- REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014)

Nesse viés, tratando-se de créditos distintos e autônomos, os quais exsurgem de diferentes Títulos Judiciais, não se afigura verificada, na hipótese, ao menos no presente momento afeto à cognição superficial, transgressão à regra constitucional de vedação de fracionamento, preconizada no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, na medida em que a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor, objetivando o pagamento dos honorários fixados em Sentença e de Precatório para o pagamento fixado na Decisão que rejeitou a impugnação, constituírem créditos autônomos.

Por conseguinte, em sede de juízo preliminar de cognição superficial, afeto, exclusivamente, ao pedido de antecipação da tutela recursal, verifico que os pressupostos legais atinentes ao
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, não se afiguram presentes na espécie, sem prejuízo de novo enfrentamento da matéria em comento, por ocasião do julgamento de mérito afeto ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
,
na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 02 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento desautorizam a reforma da Decisão atacada.

Isso porque, conforme demonstrado, os créditos alusivos aos honorários advocatícios postos em execução ostentam autonomia em relação ao crédito principal, bem como titularidade distinta, não se submetendo ao mesmo regime de adimplemento, não se havendo falar em equivoco da Decisão de Primeiro Grau.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO ORIGINÁRIO/PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DE ADIMPLEMENTO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se tratar-se de determinação exarada pelo Juízo de Primeiro Grau em Decisão que apreciou a impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pelo Recorrente e que fixou, de forma autônoma, em relação à obrigação estabelecida no Título Judicial posto em execução, honorários advocatícios em relação ao êxito do Exequente no procedimento executivo.

II.
Neste caminhar deve-se ter por norte que, ao fixar a tese repetitiva no Recurso Especial nº 1.347.736/RS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça parte da premissa da autonomia da execução dos honorários advocatícios fixados em momentos distintos, nas diversas fases processuais, como título judiciais autônomos a ensejarem a possibilidade de execução autônoma desses créditos.

III
.
Tratando-se de créditos distintos e autônomos, os quais exsurgem de diferentes Títulos Judiciais, não se afigura verificada transgressão à regra constitucional de vedação de fracionamento, preconizada no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, na medida em que a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor, objetivando o pagamento dos honorários fixados em Sentença e de Precatório para o pagamento fixado na Decisão que rejeitou a impugnação, constituírem créditos autônomos.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.